Tribunal: TJDFT
Processo: 0760384-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIAS E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PACTO ANTENUPCIAL (0760384-04/2019). AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS (0742279-87/2020). JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR DE DECISÃO SURPRESA. REJEITADA. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Trata-se de dois embargos de declaração opostos contra o acordão, proferido em julgamento conjunto, que negou provimento ao apelo da autora nos autos no 0760384-04/2019, e julgou parcialmente provida a apelação do autor e improvido o apelo da ré nos autos no 0742279-87/2020. 1.1. No Processo no 0760384-04/2019, o Colegiado manteve a sentença que declarou a decadência do direito à anulação do pacto antenupcial celebrado entre as partes, bem como julgou improcedente o pedido de declaração da nulidade do referido negócio jurídico. 1.2. No Processo no 0742279-87/2020, o aresto alterou em parte a sentença, a fim de determinar que a partilha das aplicações previdenciárias titularizadas pela requerida observe o saldo constituído antes e durante a união matrimonial, devendo ser excluído, apenas, o que foi constituído após a separação de fato (20/04/2019). Estipulou, ainda, que o valor encontrado, depois de atualizado monetariamente, será objeto de partilha na proporção de 50% para cada ex-consorte. 1.3. Nos embargos declaratórios relativos aos autos no 0760384-04/2019, a embargante suscita preliminar de decisão surpresa. Afirma que o acórdão inovou ao argumentar que o casamento religioso decairia no prazo de 90 dias. Sustenta que a ausência de prévio contraditório sobre essa questão viola o art. 10 do CPC. Quanto ao mérito, alega vício de contradição entre a aplicação do prazo decadencial de 90 dias do art. 1.532 do CC ao registro do casamento religioso, expressamente indicado no art. 1.516, § 2o, do CC, como passível de ser feito “a qualquer tempo”. Alega, ainda, vício de omissão quanto à incidência do art. 75 da Lei de Registros Públicos, que dá eficácia retroativa do registro à data da celebração do casamento religioso. Sustenta, por fim, a existência de erro material na indicação da celebração do casamento na data do seu registro. Discorre que o registro do casamento ocorreu em 04/11/2015, ao passo que o casamento religioso com efeitos civis foi realizado no dia 04/08/2012. 1.4. Nos embargos declaratórios relativos aos autos no 0742279-87/2020, a embargante afirma vícios de obscuridade e omissão. Narra que consta do acórdão a indicação de que a previdência privada da ré teria de ser partilhada. Assevera que não há prova da existência dessa previdência, nem de sua natureza, se convertida em benefício ou não. Salienta que o julgado deve ser completado com a apreciação da incidência do art. 1.659, VII, do Código Civil, que exclui qualquer partilha de montepios e similares.
2. Preliminar de decisão surpresa – Rejeitada. 2.1. Dispõe o art. 10 do CPC que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. É a garantia de não surpresa expressamente prevista em lei. 2.2. No caso, não se verifica a ocorrência de decisão surpresa, haja vista que o acórdão está lastreado em fatos e circunstâncias em relação aos quais a embargante tinha prévia ciência. 2.3. A questão sobre o prazo previsto no art. 1.532 do CC está afeta à discussão sobre a própria validade do pacto antenupcial, objeto da presente ação. 2.4. É evidente que o princípio não exige que o julgador informe previamente às partes os dispositivos legais que pretende aplicar para a solução da lide. 2.5. Logo, não há que falar em nulidade no sentido ora aventado.
3. Decadência do registro do casamento religioso e eficácia retroativa do registro civil (art. 75 da Lei de Registros Públicos). 3.1. Ao contrário do alegado pela embargante, o acórdão não pretendeu afirmar a decadência do direito ao registro civil do casamento religioso, o qual, de fato, pode ser realizado a qualquer tempo, mediante prévia habilitação, conforme expressamente prevê o art. 1.516, § 2o, do CC. 3.2. Na hipótese em tela, infere-se que a cerimônia religiosa foi celebrada em 2012, submetendo-se alguns anos depois, em 2015, ao processo de habilitação para o registro civil. 3.3. Nesse contexto, o julgado mencionou o prazo de eficácia da habilitação para casos como o dos autos. Asseverou que o registro civil do casamento religioso deve ser feito dentro de 90 dias a contar do certificado de habilitação (art. 1.532, CC), após o que se torna necessária nova habilitação pelos nubentes. 3.4. O aresto consignou, ainda, que a cópia integral da habilitação de casamento das partes demonstra que o procedimento teve início em 25/09/2015, atendendo às exigências legais, com a expedição da certidão de habilitação em 04/11/2015, data em que regularmente realizado o registro civil do casamento religioso. 3.5. Não se desconhece o teor do art. 75 da Lei de Registros Públicos, o qual, ao tratar do registro do casamento religioso para efeitos civis, estipula que “o registro produzirá efeitos jurídicos a contar da celebração do casamento”. 3.6. Nesse mesmo sentido encontra-se a previsão do art. 1.515 do CC: “O casamento religioso, que atender às exigências da lei para a validade do casamento civil, equipara-se a este, desde que registrado no registro próprio, produzindo efeitos a partir da data de sua celebração”. 3.7. Ocorre que o caso possui uma peculiaridade a ser observada, conforme discorreu o voto condutor do acórdão. O casamento religioso das partes, celebrado em 04/08/2012, ainda não havia sido registrado quando formalizado o pacto antenupcial também em 2012, razão pela qual a união religiosa, embora regularmente registrada posteriormente, em 2015, não possui o condão de invalidar o regime de bens eleito pelo casal antes de promovido o registro civil do casamento. 3.8. Vale acrescentar que consta expressamente do processo de habilitação para atribuição de efeitos civis ao casamento religioso que as partes elegeram o regime da comunhão universal de bens, conforme escritura pública de pacto antenupcial. A própria certidão de casamento também menciona referida escritura pública. 3.9. Portanto, à luz do caso concreto, não há como invalidar o pacto antenupcial tão somente com fundamento de que foi celebrado após o casamento religioso com efeito civil. 3.10. Assim, revela-se nítida a intenção da embargante em reexaminar questão já decidida, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento.
4. Erro material. 4.1. Não prospera a alegação da embargante acerca da existência de erro material na indicação da celebração do casamento na data do seu registro. 4.2. O aresto mencionou corretamente que o casamento religioso foi celebrado em 04/08/2012, ao passo que o registro civil ocorreu em 04/11/2015.
5. Partilha da previdência privada. 5.1. O acórdão fundamentou que a partilha das aplicações previdenciárias da embargante foi expressamente inserida no capítulo 10 da sentença, relativo aos valores depositados em investimentos. 5.2. O julgado destacou que a embargante não apresentou qualquer impugnação nesse tocante, razão pela qual preclusa a matéria. 5.3. Acrescentou que a previdência privada aberta, contratada por um dos cônjuges pode integrar o patrimônio partilhável, visto que possui natureza de investimento. 5.4. Nesse contexto, asseverou que se equivocou a sentença ao delimitar os valores partilháveis ao saldo constituído durante a união matrimonial. 5.5. Fundamentou que, como o regime adotado foi o de comunhão total de bens, eventual saldo existente antes do casamento também deve ser objeto de partilha entre o ex-casal, devendo ser excluído, apenas, o que foi constituído após a separação de fato.
6. Logo, não se verifica, da análise do julgado desafiado, os vícios apontados, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, cujo desiderato não se admite neste procedimento.
7. Embargos rejeitados.